Tribunal: STF
Processo: AI 455244
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. LEI PAULISTA
4.952/85. CRITÉRIO PROGRESSIVO.
I. - A simples circunstância de não
 haver sido estipulado um teto-limite para a taxa judiciária não
constitui razão suficiente para que se tenha por violado o princípio
 do livre acesso ao Poder Judiciário.
II. - Adoção, no caso
concreto, do princípio da proporcionalidade.
III. - Agravo não
provido.